Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-72.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
penal e processual penal. Apelação criminal. crime de ROUBO circunstanciado. CONCURSO DE AGENTES. autoria e materialidade. comprovadas. palavra das testemunhas policiais. palavra da vítima. especial relevo. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA. recurso DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.